Tribunal: TJES
Processo: 5004101-89.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004101-89.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DE AMORIM PORTES
RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004101-89.2025.8.08.0011
Origem
:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ITAU SEGUROS S.A.
RECORRIDO
: LUCIANO DE AMORIM PORTES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO SEGURADO ACERCA DAS EXCLUSÕES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais proposta por LUCIANO DE AMORIM PORTES contra ITAÚ SEGUROS S/A com o objetivo de obter o pagamento de indenização securitária referente à cobertura de "Diária por Incapacidade Temporária" e reparação por danos extrapatrimoniais. Alega o autor que é segurado da ré há mais de 30 anos e que, em janeiro de 2025, submeteu-se a procedimento cirúrgico ortopédico (artroplastia de joelho), permanecendo incapacitado para o trabalho por 120 dias. Relata que a seguradora indeferiu o pagamento administrativo sob o argumento de que a patologia (gonartrose) seria de natureza degenerativa, hipótese excluída pelo contrato. No entanto, a parte autora sustenta que nunca teve acesso às condições gerais detalhadas que previam tal exclusão, configurando falha no dever de informação e abusividade na conduta da ré. Assim, busca a parte autora a condenação da ré ao pagamento de R$ 25.313,28 pela indenização das diárias devidas por incapacidade temporária e compensação por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de exclusão de cobertura por doença degenerativa é oponível ao consumidor sem a prova de sua ciência prévia e clara; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura transborda o mero aborrecimento, ensejando danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Rejeita-se a preliminar referente à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por suposta necessidade de prova pericial para elucidar os fatos, pois o vício alegado pode ser comprovado por outros meios de prova, principalmente documentais.

5
. Do mérito. Sabe-se que, no contrato de seguro, as cláusulas que restringem direitos do consumidor devem ser redigidas com destaque e clareza, permitindo sua imediata e fácil compreensão. No caso concreto, a ré não logrou êxito em comprovar que entregou ao segurado, no ato da contratação ou de suas renovações, cópia das condições gerais que previam a exclusão para "gonartrose" ou doenças progressivas.

6.
A mera alegação de que as cláusulas são claras e de conhecimento geral não supre a obrigação legal de informar de maneira específica e individualizada, especialmente em contratos de adesão de longa duração (mais de 30 anos de vínculo).

7.
No mais, as provas apresentadas pelo autor confirmam a incapacidade temporária total por 120 dias em decorrência do pós-operatório. Uma vez que a seguradora não se desincumbiu do ônus de provar a ciência do autor sobre a limitação, a exclusão é ineficaz perante o consumidor, sendo devida a cobertura contratada.

8.
Quanto ao dano moral, entende-se que a recusa indevida de cobertura securitária em momento de fragilidade de saúde do segurado ultrapassa o dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da pessoa humana e gerando dever de indenizar. Portanto, está configurado dano moral indenizável. No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
9.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para minorar
o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)